Tribunal: TJDFT
Processo: 0718875-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0718875-39.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ROSILENE DE SOUZA SILVA VITOR AGRAVADO: JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF DECISÃO Mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão id 39066888. Ao agravado para contrarrazões ao agravo interno (id 39995625) Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 14 de outubro de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR